Tribunal: STF
Processo: Rcl 4050
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-13
Data de publicação: 2007-09-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA
   COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ALÍNEA "N" DO
   INCISO I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
1. Para
   configurar-se a competência originária do Supremo Tribunal, pela
   citada alínea "n", é preciso a manifestação formal, de
   impedimento ou suspeição, por parte dos membros da Corte de
   origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da
   correspondente exceção.
2. No caso, as exceções opostas pelo
   reclamante foram liminarmente rejeitadas, ao fundamento de que as
   hipóteses legais de impedimento e suspeição, no âmbito do
   processo penal, são taxativas e, por isso, não permitem ampliação
   por interpretação extensiva ou analogia. E o fato é que essa
   rejeição liminar -- fruto de um juízo que se confina no campo
   estritamente formal -- não pode ser entendida como um oficial
   reconhecimento de impedimento/suspeição dos membros do Tribunal
   de origem.
3. Ainda que assim não fosse, o noticiado
   impedimento/suspeição de magistrados do Tribunal reclamado não
   atingiria mais da metade dos respectivos membros, o que afasta a
   incidência da alínea "n" do inciso I do art. 102 da
   Constituição.
4. Reclamação julgada improcedente.
   Prejudicialidade do agravo regimental interposto.